Tribunal: TJSP
Processo: 0010804-40.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010804-40.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADERSON LEANDRO SILVA PINHEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010804-40.2019.8.26.0041 -Voto no 24.912
2
Agravo de Execução Penal no 0010804-40.2019.8.26.0041
Agravante: Aderson Leandro Silva Pinheiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.912 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ADERSON LEANDRO SILVA PINHEIRO contra a respeitável decisão de fls.
21, que, no PEC no 0006177-61.2017.8.26.0041, deixou de aplicar o artigo 128 da
Lei de Execução Penal.
Recurso devidamente processado, com a decisão sido
mantida no douto Juízo de origem, manifestou-se o ilustre Procurador de Justiça no
sentido do provimento.
É o sucinto relatório.
Respeitada a convicção da douta Magistrada de primeiro
grau, a respeitável decisão recorrida não pode subsistir.
Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que, na aplicação do disposto no artigo 128 da Lei de
Execução Penal, a remição deve ser considerada como pena efetivamente cumprida,
não podendo, então, ser apenas abatida do total da pena imposta, antecipando seu
vencimento.
Por todos, invoca-se o precedente encontrado no
julgamento do Habeas Corpus no 194.838/SP, realizado em 26 de fevereiro de 2012, da
relatoria do Ministro GILSON DIPP.
Essa interpretação literal repercute favoravelmente ao
condenado inclusive nos lapsos aquisitivos das medidas de execução penal, como, por
exemplo, progressão de regime e livramento condicional.
Posto isso e para tais fins, meu voto dá provimento ao
recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010804-40.2019.8.26.0041 -Voto no 24.912
3